Tribunal: TJMT
Processo: 1009261-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009261-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), VITORIA DA RIVA CARVALHO - CPF: 027.012.518-34 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada após homologação de acordo de compensação tributária. A parte agravante buscava afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a condenação em honorários advocatícios imposta em execução fiscal ajuizada após acordo de compensação homologado, tendo em vista a ausência de citação válida antes da prolação da sentença.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que matérias de ordem pública podem ser suscitadas de ofício, mas não se sobrepõem à estabilidade da coisa julgada quando não demonstrada nulidade absoluta.

4. Constatado que a citação da executada se deu somente após o trânsito em julgado da sentença, sem que isso tenha sido objeto de impugnação tempestiva ou por meio próprio, não é cabível o afastamento da sucumbência sem a desconstituição do ato sentencial pela via adequada.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Matérias de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício, submetem-se à preclusão e não podem ser rediscutidas após a formação da coisa julgada.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: n/a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.858.498/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.6.2022, Publicado no DJe em 29.6.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VITÓRIA DE RIVA CARVALHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002274-52.2019.8.11.0007 manejada pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, que o ajuizamento de execução fiscal, posteriormente à homologação de acordo de compensação, torna incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por carecer de justa causa a propositura da ação executiva.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido no Id. 277430388.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 289521352, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por VITÓRIA DE RIVA CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002274-52.2019.8.11.0007 manejada pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT), rejeitou a exceção de pré-executividade.

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal proposta após a celebração de acordo de parcelamento regularmente homologado, circunstância essa que, segundo sustenta a parte agravante, obsta o reconhecimento da sucumbência.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a ação de execução fiscal n. 1002274.52.2019.8.11.0007 em face da executada, ora agravante, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa. No entanto, posteriormente, o próprio Fisco informou sobre a existência de um acordo de compensação, celebrado em data anterior ao ajuizamento da demanda executória e regularmente homologado, razão pela qual requereu a extinção do feito.

Daí decorrente, em 1o.12.2021, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença homologatória do referido acordo, declarando extinto o processo, bem como impôs à executada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ocorre que a citação da executada somente veio a se concretizar em 03.8.2023, após a prolação da sentença e o respectivo trânsito em julgado – ainda que ausente a devida certificação nos autos. Diante disso, a executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade absoluta da execução por ausência de citação válida e, em consequência, requereu o afastamento da condenação sucumbencial.

O incidente processual foi indeferido pelo Juízo singular, sob o fundamento de que não restaram demonstrados elementos hábeis a infirmar a regularidade do feito executivo.

Contra essa decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso, insurgindo-se contra a manutenção da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que, não havendo interesse de agir no ajuizamento da execução fiscal – diante da anterior e integral compensação do crédito tributário –, estaria ausente a legitimidade da cobrança imposta, uma vez que inexiste resistência legítima a justificar a instauração da demanda executiva.

Todavia, ainda que seja admissível, mesmo após o trânsito em julgado, a rediscussão de matérias relativas à validade do processo – a exemplo daquela suscitada por meio da exceção de pré-executividade –, a insurgência recursal limitada à condenação em honorários advocatícios encontra óbice intransponível na coisa julgada.

Isso porque não há como afastar a condenação em honorários advocatícios sem a desconstituição da coisa julgada.

De fato, uma vez formada, à exceção do vício de nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida, a coisa julgada reveste-se de caráter imutável e indiscutível, somente podendo ser desconstituída em hipóteses excepcionais, tais como a ação rescisória ou a
querela nullitatis
, quando cabíveis.

Ademais, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, embora as matérias de ordem pública possam ser conhecidas de ofício, estas não se furtam à preclusão
pro judicato
, vedando-se sua rediscussão após a estabilização da coisa julgada (STJ, AgInt no AREsp n. 1.858.498/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.6.2022, publicado no DJe em 29.6.2022).

Pelas razões expostas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que não fixados na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025